Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708770-05.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON SALVINO SILVA, RAPHAEL SILVA PEREIRA, LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS, LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO, VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA, JOAO BATISTA SALVINO SANTOS, TULIO LEONARDO SALVINO SILVA, GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS, VICTOR MARTINS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a petição de ID 42931191. Cumpra-se a parte final do despacho de ID 42388465, incluindo-se os autos em pauta de julgamento, atentando-se a Secretaria para os pedidos de sustentação oral (ID’s 42243661 e 42364796). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator